Tribunal: TJMT
Processo: 1031396-21.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031396-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO HOMEM BRAZIL BARBOSA - CPF: 010.396.741-94 (RECORRIDO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), GIOVANNE CARLOS SILVA ROCHA - CPF: 034.199.271-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA IFOOD. PRELIMINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SENTENÇA MODIFICATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Sentença na origem (
id. 322243892 – reclamação nº 1031396-21.2025.8.11.0001 – 7° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que deu provimento aos Embargos de Declaração
(id. 322243889),
proferindo sentença modificativa.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 322243892 – reclamação nº 1031396-21.2025.8.11.0001 – 7° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que deu provimento aos Embargos de Declaração
(id. 322243889),
proferindo sentença modificativa.

- PRELIMINAR.

- do cerceamento de defesa
.

Interposto pelo Reclamante, Embargos de Declaração
(id.
322243889)
no dia 19/9/2025, ao que a sentença modificativa
(id. 322243892)
se deu no dia 22/9/2025. Nesse sentido, não foi respeitado o prazo legal do Reclamado/Embargado para Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Deste modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, ante a falta do prazo legal da parte Recorrente para apresentar Contrarrazões ao Embargos de Declaração.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença (
id. 322243892
), com restituição do prazo de contrarrazões aos embargos de declaração e prosseguimento da reclamação até novo julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025